Tribunal: TJDFT
Processo: 0715251-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715251-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: EDISON BITTENCOURT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 89430289 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais com pedido de tutela de urgência movida em seu desfavor por EDISON BITTENCOURT, deferiu a tutela provisória de natureza antecipada formulada pela parte agravada na petição inicial, “(...) para determinar que a ré, no prazo de até 5 (cinco) dias, a autorizar a realização do exame de PET-TC com PSMA consignado no requerimento médico de ID 89424465 e ID 89424462 , sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” Alega a parte agravante, em apertada síntese, ser legítima a recusa na cobertura do PET-CT ONCOLÓGICO, pois embora previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde (ANS) – RN 465/2021, o quadro clínico da parte agravada não se enquadra nos critérios relacionados nas Diretrizes de Utilização da ANS, conforme descrito no item 60, do Anexo II, da regulação específica em comento. Afirma que “(...) quando da avaliação para autorização do exame verificou-se que o diagnóstico/quadro clínico constante no relatório médico não preenche os critérios necessários para autorização da cobertura do procedimento solicitado, (...).” E complementa: “(...) em verdade, não há na legislação aplicada, nem na normatização exarada na ANS, a obrigatoriedade das operadoras de saúde de proporcionarem tratamentos não previstos no Rol da ANS ou em desacordo com as diretrizes de utilização (DUT).” Defende o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC em prol do agravado, consoante reconhecido da decisão agravada, ante a ausência da probabilidade do direito alegado, sustentando, ainda, a inaplicabilidade das normas consumeristas no caso vertente, de acordo com entendimento sumulado perante o sodalício Superior. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida em benefício da parte agravada pelo Juízo de primeiro grau. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 25583572 e 25583573), tenho que, ao menos em caráter prefacial, resta garantido o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que o provimento liminar almejado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso ora em apreço. Em sede de cognição sumária da causa, apura-se, que o provimento provisório de urgência almejado pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado, nem tampouco se constata que da imediata produção de seus efeitos decorre risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Mesmo com base em uma cognição rarefeita e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se que a parte agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pelo plano agravante (ID 89424452 dos autos da origem) e que, consoante se afere dos relatórios médicos, exames e solicitação que acompanharam a inicial (IDs 89424465 até 89424482), trata-se de pessoa idosa (82 anos), que se encontra em tratamento médico contra neoplasia maligna (câncer) de bexiga (CID 10 C67) e de próstata (CID 10 C61). Na oportunidade (ID 89424465), o médico assistente, Dr. Rodrigo da Cunha Canto Nery Ferreira, CRM/DF 16.517, indicou a realização de PET-TC com PSMA para avaliar lesões indetectáveis pelos métodos convencionais, cuja cobertura fora negada pela agravante sob o argumento de que os “procedimentos realizados pela técnica robótica não possuem cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, conforme Rol vigente 428/2017 da ANS” (ID 85401362, fl. 6). Diante dos fatos descritos do relatório médico mencionado, depura-se que o aludido exame para o tratamento do câncer que acomete a parte agravada no afã de recuperar seu estado de saúde e até mesmo salvar a vida do participante é, de fato, indispensável, e não poderia ter sido negado pela agravante, porquanto, no particular, a situação não estaria excluída da cobertura mínima obrigatória. Da prova documental colacionada aos autos pelo autor na inicial, notadamente os laudos exarados pelo médico assistente, desponta insofismável a necessidade de tratamento imediato do agravado, que corria risco de degradação importante de seu estado de saúde no momento no atendimento pelo médico assistente, acometido de doença notavelmente gravosa (neoplasia de bexiga e de próstata). Ademais, consoante pontuado na decisão agravada, o fato de eventual o exame de PET-TC não constar nas Diretrizes de Utilização da ANS para a hipótese de neoplasia maligna na bexiga e/ou na próstata, não retira de maneira insofismável o dever de cobertura, devendo se perquirir acerca das especificidades do caso concreto para se acurar a obrigatoriedade da cobertura, podendo-se verificar que no caso do autor a indicação do médico assistente se deu em razão das especificidades declinadas no laudo exarado pelo profissional que o acompanha e franqueado junto à exordial (ID 89424465). A solicitação da aludida modalidade de exame é, portanto, pertinente ao tratamento da mazela que acomete o autor (câncer de próstata e de bexiga), e a indicação específica visa ao controle e estabilização do quadro clínico do autor conforme os protocolos disponíveis, considerando a condição específica do paciente-participante. Ademais, certo é que ao plano somente é dada a limitação das mazelas acobertadas pelo contrato, respeitado o rol mínimo de cobertura da Agência Nacional de Saúde – ANS, não lhe sendo, no entanto, permitida a escolha da terapêutica adotada, porquanto esta tarefa resta a cargo do médico assistente que acompanha o caso do participante. A atual situação de saúde vivenciada pela parte agravada recomenda a imediata cobertura do tratamento postulado, visto que chancelado por ato médico que se sobrepõe à análise diagnóstica realizada pelo plano de saúde para fundamentar sua negativa de cobertura, ainda que sob o argumento de que o rol de cobertura seria taxativo. Relativamente aos precedentes trazidos pela agravante oriundos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ -, notadamente o REsp 1.733.013/PR, cumpre ressaltar que, naquela oportunidade, ao decidir o caso concreto, o STJ expos inovação na jurisprudência consolidada daquele sodalício no sentido da taxatividade do rol de procedimento da ANS. No entanto, o precedente invocado pelo agravante não se perfaz de efeito vinculante, sendo observada apenas incipiente divergência jurisprudencial no âmbito daquela Corte Superior, como também naquela oportunidade tratava o caso concreto de procedimento cirúrgico ortopédico, tendo o próprio voto condutor do Min. Luis Felipe Salomão feito expressa ressalva a casos como o presente, em remissão ao decido anteriormente pelo mesmo Colegiado no âmbito do REsp. 1.729.66/SP. Ademais, é possível se verificar da própria jurisprudência do STJ julgados posteriores reafirmando o caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da ANS. Confira-se: Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamente necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta. (AgInt no REsp 1889818/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020) Tampouco há se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito para a concessão de efeito suspensivo a recurso, na forma do art. 955, parágrafo único, do CPC, visto que no caso em tela, na verdade o risco que se apresenta é o de irrecuperável perda de oportunidade pelo autor/participante, ora agravado, de início de tratamento de mazela persistente e que a demora pode implicar supressão da própria vida. Para além da probabilidade no direito alegado pelo agravado, também milita em seu favor a urgência na concessão da tutela antecipatória (art. 300 do CPC), pelo que aparentemente andou bem o Juízo a quo em conceder a medida liminar, não havendo, em uma análise rasa em sede recursal, elementos que levem a conclusão diversa daquela verificada na origem. Essa apreensão decorre, ademais, da ponderação de princípios e postulados de âmbito constitucional, que faz pender, casuisticamente, para o resguardo do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à própria vida (CF/88, art. 5o, 6o e 196). Destaca-se, no ensejo, que não há nos autos elementos que infirmem o diagnóstico e a indicação médica recomendada à parte agravada. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição perfunctória da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator